Tribunal: STF
Processo: HC 238636
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 837.554, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFESA TÉCNICA. ESCOLHA DE DEFENSOR. DIREITO INAFASTÁVEL. DISCORDÂNCIA COM A TESE APRESENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 523/STF. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou que a defesa pode exercer seu munus no decorrer de toda a instrução, "vale dizer, foi apresentada defesa preliminar com rol de testemunhas [...], o peticionário foi devidamente assistido em audiência de instrução, e houve apresentação de alegações finais na forma de memorais escritos [...]. Por fim, a Defesa apelou e apresentou as razões de seu inconformismo, que ora são analisadas. Impossível dizer, portanto, que o Acusado estava desassistido ou mal defendido", situação em que não se observa mácula ao direito de defesa do acusado. 



    2. "A escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono" (HC n. 249.445/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/2/205)". (AgRg no HC n. 765.091/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)



    3. O fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade, uma vez que "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (AgRg no HC n. 463.316/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 24/3/2020.) 



    4. Por fim, para a decretação da nulidade apontada, deveria o recorrente comprovar efetivo prejuízo ocorrido, tendo em vista o previsto no art. 563 do CPP, bem como o postulado da Súmula n. 523/STF, consagrando o pas de nullité sans grief – "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" – situação não ocorrida nos presentes autos. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. ART.217-A, DO CP C/C ART. 71 DO CP. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTASPROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAEXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA DADEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE CREDIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENABASE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADEDELITIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.



      1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por P. C. S., que ao final da instrução processual viu-se condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 01(um) mês de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, cingindo-se o inconformismo à nulidade por deficiência de defesa, à absolvição por ausência de provas da autoria, ao redimensionamento da pena, e por fim à isenção no pagamento da custas processuais. 



    2. Extrai-se dos fólios, que no ano de 2012, R. R. dos S., à época com apenas onze anos de idade, foi obrigada à praticar atos libidinosos e também conjunção carnal, por diversas vezes, com o ora Recorrente, Pedro Cezar Santos, que era namorado e atualmente esposo da genitora da vítima. O crime foi denunciado em 14.12.2012 por Ivanete Silva dos Santos, para a qual a mãe da Infante prestava serviços domésticos. 



    3. Não merece ser conhecido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista que a aferição da situação econômico-financeira do Apelante deve ser realizada pelo Juízo da Execução. É que a cominação de custas é decorrente de preceito legal (art. 804 do Código de Processo Penal), constituindo-se, portanto, ônus natural da condenação. 



    4. Questão preliminar. Da análise respectiva, observa-se que foram praticados todos os atos de defesa em favor do Apelante ao longo da instrução, vale dizer, foi apresentada defesa preliminar com rol de testemunhas (evento 35347902), o peticionário foi devidamente assistido em audiência de instrução, e houve apresentação de alegações finais na forma de memorais escritos (evento 35347986). Por fim, a Defesa apelou e apresentou as razões de seu inconformismo, que ora são analisadas. A ausência dos argumentos ou questionamentos que a Defensoria Pública acredita serem pertinentes, não basta para configurar a situação de réu indefeso. Rejeição. 



    5. A materialidade encontra-se estampada no Boletim de Ocorrência (evento 35347828), relatório confeccionado pelo projeto Viver (evento 35347857), relatório médico (evento 35347861), laudo pericial (evento 35347870), além dos Termos de declarações prestados na fase policial e repetidos em Juízo, mormente da vítima. A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa, após a interpretação minuciosa do acervo probatório. Ao ser ouvida em Juízo, através de depoimento especial, a vítima confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia, repetindo a versão extrajudicial com a mesma coesão e riqueza de detalhes. 



    6. Dosimetria da pena. O Recorrente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 217-A, do CP (Estupro de vulnerável), em continuidade delitiva à pena de 17 (dezessete) anos e 01(um) mês de reclusão. Na primeira fase, o Juízo a quo fixou apena basilar em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando desfavoráveis ao Recorrente as consequências do crime. Na segunda fase foi reconhecida a agravante descrita no art. 61, II, "f", do CP, devendo ser mantida ante a relação de coabitação que existia. Agiu com acerto o Magistrado a quo ao aplicar a continuidade delitiva entre os crimes, com o proporcional e razoável aumento da pena em 2/3 (dois terços), não se sabendo precisar ao certo a quantidade de violações à dignidade sexual da criança. Pena mantida. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.”



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa sustenta a caracterização de suposta nulidade processual.



    Aduz que o “nobre causídico que vinha promovendo a defesa técnica do ora Paciente apresentou as alegações finais defensivas (ID 35347986), em 12 (doze) páginas, limitando-se a trazer um caso de erro judiciário, da "Escola Base na Aclimação em São Paulo no ano 1994", reservando, ao final da peça defensiva, meros 4 (quatro) parágrafos, sem tratar especificamente do caso em espeque. Tendo em vista que o referido patrono não enfrentou em momento algum das alegações finais qualquer dos argumentos, provas e outras questões postas pelo Parquet, nem mesmo exerceu exame crítico valorativo do acervo probatório enfeixado nos autos ou suscitou qualquer questão relevante em favor do réu, resta evidente e da mais solar evidência que as alegações finais se deram apenas formalmente (ID 246768650)”. Entende que “deveria o juízo a quo antes de proferir sentença condenatória, ter exercido atividade saneadora do processo, oportunizando ao Acusado, ora Paciente do presente Writ, a possibilidade de constituir novo patrono ou nomeado defensor dativo ao réu, caso este não houvesse constituído novo advogado a fim de patrocinar a sua defesa, depois de intimado para tanto ou até mesmo ter devolvido ao advogado do acusado o prazo para alegações finais, posto que até então este ato processual não havia se realizado de forma efetiva, o que impede o julgamento da imputação”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública do Estado da Bahia requer: 



    a) A distribuição do presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Supremo Tribunal;



      b) A concessão da liminar nos termos acima expostos 



    c) A manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República. 



    d) Dar provimento ao presente Habeas Corpus, com a definitiva concessão do writ, para efeito de declaração da nulidade do processo, a partir do momento processual das alegações finais, oportunizando-se ao Paciente o oferecimento de novas alegações finais, desta feita através do Órgão da Defensoria Pública. 



    e) Por fim, requer que sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica, que consistem na intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os prazos processuais, conforme disposto no art. 128, I, da Lei Complementar Federal nº 80/94, e art. 186, CPC.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Como se vê, a Corte de origem considerou que "foram praticados todos os atos de defesa em favor do Apelante ao longo da instrução, vale dizer, foi apresentada defesa preliminar com rol de testemunhas (evento 35347902), o peticionário foi devidamente assistido em audiência de instrução, e houve apresentação de alegações finais na forma de memorais escritos (evento35347986). Por fim, a Defesa apelou e apresentou as razões de seu inconformismo, que ora são analisadas. Impossível dizer, portanto, que o Acusado estava desassistido ou mal defendido" (fl. 93).



      Destacou ainda que "Não se pode dizer que o defensor prestou assistência jurídica falha porque não aventou determinada tese, elementos pertinentes a estratégia defensiva particularmente adotada por cada profissional" (fl. 94). 



    Ressalte-se que "A escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono" (HC n. 249.445/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/2/205)". (AgRg no HC n. 765.091/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 



    Relevante destacar, por oportuno, que o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. De fato, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (AgRg no HC n. 463.316/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 24/3/2020.) 



    Assim, não se constata nulidade por deficiência de defesa técnica, pois devidamente apresentadas alegações finais e, ainda, analisada as razões da apelação e os embargos de declaração apresentados na origem, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor anteriormente constituído.



    Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese". (AgRg no HC n. 752.066/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)



      Em suma, o agravante não trouxe fundamentos aptos à alteração da decisão impugnada, que deve, assim, ser mantida; contexto em que nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “a Corte de origem considerou que ‘foram praticados todos os atos de defesa em favor do Apelante ao longo da instrução, vale dizer, foi apresentada defesa preliminar com rol de testemunhas (evento 35347902), o peticionário foi devidamente assistido em audiência de instrução, e houve apresentação de alegações finais na forma de memorais escritos (evento35347986). Por fim, a Defesa apelou e apresentou as razões de seu inconformismo, que ora são analisadas. Impossível dizer, portanto, que o Acusado estava desassistido ou mal defendido'”, sendo certo que “não se constata nulidade por deficiência de defesa técnica, pois devidamente apresentadas alegações finais e, ainda, analisada as razões da apelação e os embargos de declaração apresentados na origem, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor anteriormente constituído”.



    Com efeito, esta Suprema Corte perfilha entendimento no sentido de que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, ex vi do enunciado nº 523 da Súmula do STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 2. Além de a ausência da Defensoria Pública não implicar a “automática redesignação dos atos nos processos conduzidos pela instituição, sob pena de se mitigar os poderes atribuídos ao magistrado na condução dos atos processuais” (HC 123494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016), a parte agravante nem sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre violação de princípio constitucional. 3. Se “o Defensor dativo, dentro das possibilidades que lhe oferece um processo, com réu revel, cumpre satisfatoriamente sua missão, não se pode falar em deficiência de defesa” (HC 70.541, Rel. Min. SYDNEI SANCHES, Primeira Turma, DJ de 18/3/1994). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 180.657-AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 2/4/2020)



    Desta sorte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente